Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706599-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO SILVIO CRIVELLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO SILVIO CRIVELLI, parte autora, contra r. sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0707787-64.2023.8.07.0001, sobre produção antecipada de provas para liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva, declinou da competência para juízo do domicílio do autor (ID 150244540 dos autos originários). Em razões recursais (ID 44030606), o agravante, em síntese, alega a aplicação das regras de competência do Código de Processo Civil (CPC), e a impossibilidade de declínio de competência relativa (no caso, territorial) de ofício pelo juiz. Ao final requer o deferimento de tutela antecipada, para prosseguimento do feito na origem. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, com juntada de comprovantes de rendimento. É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados, em especial a probabilidade de provimento do recurso. O cumprimento da sentença coletiva, pode se dar por execução coletiva ou individual. O CDC é claro ao fixar a competência para cada tipo de execução (destacamos): Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. (Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995) (...) § 2° É competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. Dessa forma, a própria lei define que a execução individual de sentença coletiva tem apenas dois juízos competentes: o juízo da sentença coletiva, ou o juízo da liquidação da sentença (conforme STJ no Tema Repetitivo n. 480, juízo do domicílio do indivíduo). Considerando o caso em tela, temos a execução individual, in casu, pedido de produção antecipada de prova (ajuizada na 24a Vara Cível de Brasília) de uma sentença coletiva (prolatada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, originariamente), por indivíduo residente em um terceiro local (Santo Anastácio/SP). Percebe-se que o ajuizamento da execução de sentença neste juízo está aparentemente em desconformidade com as normas de competência do processo coletivo, principalmente com o CDC. O autor poderia discutir se o juízo com competência adequada seria a Justiça Federal do Distrito Federal (juízo da ação coletiva), ou a Justiça Federal de São Paulo (juízo do domicílio do indivíduo). Entretanto, não houve justificativa hábil para defender a competência do TJDFT, por não existir previsão normativa ou justificativa jurídica para isso. Também, as considerações do recorrente sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não foram suficientes para demonstrar tais requisitos. Os atos processuais de outro juízo a princípio poderiam ser aproveitados, conforme art. 283 do CPC. Há princípio não se vislumbra tumulto processual, prejuízo ao processo, nem risco de dano apto a exigir a tutela provisória recursal. Por fim, no caso concreto, há distinção entre o presente caso (de definição da competência no âmbito do processo coletivo) e o enunciado n. 33 da Súmula do STJ, ou o enunciado n. 23 da Súmula do TJDFT. No microssistema processual coletivo, a aplicação das regras de competência deve seguir o sistema especial próprio, e não as regras gerais do CPC, tratadas pelas súmulas. Além disso, não se trata de incompetência relativa declarada de ofício, mas sim de aplicação da correta interpretação dos dispositivos legais definidos pela própria lei, consideradas as normas do processo coletivo. Sobre a gratuidade de justiça, a Constituição Federal preconiza, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifos nossos). Corroborando a previsão constitucional, o art. 99 do CPC/15 dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o). Assim, a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto; mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015. Na hipótese dos autos, o recorrente colaciona documentos que comprovam o recebimento de aposentadoria mensal no valor de R$1.302,00 (mil trezentos e dois reais), juntamente com declaração de hipossuficiência (ID 150232561 e 150232562 dos autos originários). Assim, a princípio faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, destacando-se ser limitado ao âmbito deste Tribunal. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para manter a decisão do juízo originário, que deverá prosseguir com o regular processamento do feito, e concedo a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de março de 2023